Tribunal: TJPA
Processo: 0808333-43.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808333-43.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ARQUIDIOCESE DE BELEM

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NEGADA NO 1º GRAU. ERROR IN JUDICANDO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER TOTALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DA ARQUIDIOCESE DE BELÉM.

1.

Proposta a execução fiscal sob a égide do CPC/73, bem como vigente o texto original do art. 174, I, do CTN, há que se tomar como vetor da interrupção do prazo da prescrição a citação do executado. Precedentes do Tribunal.

2.

Constata-se que desde o ajuizamento da ação, em 12/06/1995, até o ingresso do real proprietário do imóvel, em 04/11/2008, passaram-se quase 13 (treze) anos, sem que o Município diligenciasse para implementar a citação válida do executado, bem como, para impedir a ocorrência da prescrição, nesse sentido, não se pode atribuir exclusivamente ao Judiciário a demora no andamento processual.

3.

A data da inscrição constante da Certidão de Dívida Ativa é de 21/12/1994, é a partir desta data que se inicia a contagem do prazo prescricional, e como não houve nenhuma interrupção do lapso prescritivo, por não haver ocorrido a citação válida da empresa executada. Com efeito, o débito restou prescrito em 21/12/1999.

4.

Agravo conhecido e provido para reformar a decisão agravada, para acolher totalmente a exceção de pré-executividade da Arquidiocese de Belém, considerando a prescrição do direito de cobrança do Município também quanto ao IPTU de 1991, em tudo obedecida à formalidade legal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela Arquidiocese de Belém no bojo da execução fiscal promovida pelo Município para declarar extintos os créditos tributários de IPTU referentes aos exercícios fiscais de 1989 e 1990, com fulcro no art. 156, inciso V, do CTN, autorizando o prosseguimento do feito em relação aos tributos relativos do exercício de 1991.

Irresignada a agravante recorre alegando essencialmente prescrição em realção aos tributos de 1991 considerando que a ação foi proposta em 1995 e o mandado de citação só foi expedido em 2007, 12 anos depois, de maneira que dever-se-ia ter sido reconhecida a prescrição sobre todos os créditos com fundamento no art. 174, parágrafo único, I do CTN na sua redação original.

Alternativamente requer a declaração de prescrição intercorrente nos termos do art. 40 parágrafos da LEF.

Pede a antecipação da tutela recursal e o provimento final do recurso para o reconhecimento da prescrição dos créditos remanescentes.

Concedi a Tutela Recursal ID 3500333.

Sem contrarrazões conforme certidão ID3813295.

Em judicioso parecer o Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso ID 4134814.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, a partir do julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, no sentido de que o art. 174 do Código Tributário Nacional, mesmo na redação anterior à Lei Complementar 118/2005, deve ser interpretado em conjunto com o disposto no art. 219, § 1º, do Código de Processo Civil, de modo que "o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional”.

Evidentemente, mesmo afastando a prescrição da pretensão, de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois a citação deve ser feita em um prazo razoável, não se podendo eternizar o processo sem que a exequente adotasse, a tempo e modo, as providências necessárias para o implemento da citação válida.

De forma que é necessário que se analise a seguinte questão: se a ação foi proposta na antiga redação do art. 174 do CTN, mas mantém o seu trâmite na vigência da Lei Complementar nº 118/2005, deve ser aplicada a redação do artigo 219, § 1º, do CPC desde que a citação tenha ocorrido dentro do prazo de 10 dias ou 90 dias, caso contrário, há de se examinar a culpa pela demora da citação; sendo ela imputada ao Poder Judiciário, a prescrição retroage à data da propositura; sendo a demora imputada à própria exequente, ou seja, Fazenda Pública, impõe-se, neste caso, o reconhecimento da prescrição.

No caso concreto, a execução foi ajuizada em 12/06/1995 (ID3492659), contra o senhor Carlos Lima Xavier, referente ao IPTU do imóvel nº 46, da Rua Dr. Moraes, na cidade de Belém/PA, exercícios de 1989, 1990 e 1991.

O 1º despacho de “cite-se” data de 22/06/1995 e esta transcrito em ID3492664, o 2º despacho, determinando o cumprimento da citação já designada, é de 16/10/2000. Em seguida, o feito ficou paralisado até que em 04/11/2008, a ARQUIDIOCESE DE BELÉM ingressou no feito atravessando a exceção de pré-executividade, esclarecendo que é a real proprietária do imóvel objeto da cobrança do IPTU, bem como, arguindo a hipótese de prescrição.

Constata-se que desde o ajuizamento da ação, em 12/06/1995, até o ingresso do real proprietário do imóvel, em 04/11/2008, passaram-se quase 13 (treze) anos, sem que o Município diligenciasse para implementar a citação válida do executado, bem como, para impedir a ocorrência da prescrição, nesse sentido, não se pode atribuir exclusivamente ao Judiciário a demora no andamento processual.

Tenho que não se pode imputar o atraso de 13 anos ao Poder Judiciário, mas sim à inércia da exequente que não cuidou de efetivar a citação válida do devedor, de maneira que que outra solução não há senão o reconhecimento que a pretensão executiva foi açambarcada pela prescrição, mesmo se adotando critério mais favorável à exequente.

Precedentes deste Tribunal nos acórdãos 211.931 (Rel. Des. Luiz Neto) e 206.128 (Rel. Desa. Rosileide Cunha).

Recapitulando, a data da inscrição constante da Certidão de Dívida Ativa é de 21/12/1994, é a partir desta data que se inicia a contagem do prazo prescricional, pois, não houve nenhuma interrupção do lapso prescritivo, por não haver ocorrido a citação válida. Com efeito, o débito restou prescrito em 21/12/1999.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, para acolher totalmente a exceção de pré-executividade da Arquidiocese de Belém.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/11/2021